Tribunal: CARF
Processo: 13956.000594/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.000594/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.349 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
NAGA INDÚSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E MASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1972
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
SÚMULA CARF No 24.
Não compete à Receita Federal do Brasil (RFB) promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição de empréstimo compulsório com lastro em títulos emitidos pela
empresa CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A –ELETROBRÁS.
Em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresentou questões
contra as razões constantes do despacho decisório e demais argumentos com vistas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.000594/2007-96
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.349 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.000594/2007-96

demonstração da comprovação do crédito pleiteado, para, ao fim, solicitar a reforma daquele
despacho.
Contudo, a decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, e manteve a decisão de não reconhecimento do direito creditório,
em função da inexistência de previsão legal para a Receita Federal do Brasil (RFB) proceder à
restituição pleiteada.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, e, na
oportunidade, além de trazer a narrativa dos fatos, incorporou às alegações, antes apresentadas
em sua peça impugnatória, novos argumentos, sintetizados em tópicos sobre a competência da
RFB para administração de tributos, sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório e das
cautelas de obrigações da Eletrobrás, sobre o prazo de perda de ação (prescrição), além de
demais questões ligadas a esses tópicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
A fim de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, no valor de R$
15.105.256,69, a Recorrente apresenta uma extensa linha de argumentos com vistas à conclusão
de que a Receita Federal do Brasil possui competência para devolução de valores referentes a
obrigações da Eletrobrás.
Contrariamente ao alegado, a turma julgado aquo fundamentou sua decisão com
base na falta de previsão legal para atendimento ao pedido de restituição. Confira-se o seguinte
excerto:
Assim, como, administrativamente, a Receita Federal do Brasil só pode restituir tributos
ou contribuições que por ela sejam administrados, ou seja, como a restituição só pode
ser efetivada se a SRF for a um só tempo o órgão administrador do valor devido à União
e o órgão competente para efetuar a restituição (ressalvada a hipótese de receitas da
União recolhidas mediante Darf), não há como, no presente âmbito, e por falta de
previsão legal, atender a qualquer pedido administrativo de restituição (por
conseqüência, até mesmo de compensação) que esteja vinculado às mencionadas
cautelas emitidas em face de empréstimo compulsório da Eletrobrás.
De fato, somente há previsão legal para a RFB restituir indébitos decorrentes de
recolhimentos de tributos ou contribuições que administra, ou receitas da União recolhidas via
Documento de Arrecadação das Receitas Federais (DARF), e, nesse sentido, inúmeros julgados
deste Eg. Conselho foram proferidos em linha com as razões expostas na decisão de piso.
Vejam-se as seguintes ementas:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.349 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.000594/2007-96

Ementa: Empréstimo compulsório. Resgate de obrigações da Eletrobrás. Ainda que o
empréstimo compulsório sobre a energia elétrica tenha natureza tributária, a Secretaria
da Receita Federal não administra tais valores nem é dotada de competência para
promover o resgate de obrigações da Eletrobrás. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
(Acórdão no 303-33.149, Terceiro Conselho de Contribuintes, Terceira Câmara, Sessão
de 24/05/2006)
Ementa: Empréstimo compulsório. Resgate de obrigações da Eletrobrás. Compensação
com crédito tributário. Ainda que o empréstimo compulsório tenha natureza tributária,
não há a necessária previsão legal para a sua compensação com débitos de natureza
tributária administrados pela Secretaria da Receita Federal. Recurso desprovido.
(Acórdão no 303-32.764, Terceiro Conselho de Contribuintes, Terceira Câmara, Sessão
de 25/06/2006).
Após seguidas decisões similares nessa linha de entendimento, restou consolidado
na jurisprudência administrativa, por meio do enunciado da súmula CARF no 24, o comando
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005
Por fim considerando que a referida súmula é vinculante, e se impõe a todos os
órgãos da Administração Tributária, sobretudo o próprio CARF, não há que acolher o pleito da
Recorrente.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.349 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.000594/2007-96

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital